Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718724-19.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS PELO SLU NO EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. DANO AO ERÁRIO CAUSADO PELA APELANTE. LICITUDE DA SUSPENSÃO CAUTELAR DOS ADIMPLEMENTOS CONTRATUAIS. RISCO IMINENTE DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ARTIGO 45 DA LEI N. 9.784/1999. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DE FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 2. Caracteriza inovação recursal a discussão tardia e a formulação de pedido subsidiário, apenas em razões de apelação, concernente à compensação do crédito decorrente de despesas de exercícios anteriores com o débito imputado em tomadas de contas especial e em sentença recorrível exarada em ação civil pública. 3. O artigo 45 da Lei n. 9.784/1999 refere-se à medida pertinente ao exercício da autotutela de seus próprios atos pela Administração Pública, atividade que encontra fundamento no princípio constitucional da legalidade previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal e no artigo 53 da Lei n. 9.784/1999. 4. O crédito originado de despesa de exercícios anteriores reconhecida, preponderantemente, refere-se a contratos em relação aos quais há processo judicial e administrativo em que se apuram prejuízos causados pelo recebimento de valores indevidos, de modo que não se mostra razoável e não há moralidade administrativa em se efetivar o pagamento, para que posteriormente seja acionada para quitar o débito que lhe venha a ser imputado definitivamente. 5. Sem garantia de restituição e sendo elevado o valor da condenação em processo judicial, e da obrigação de ressarcir fixada em tomada de contas especial, está caracterizado risco iminente de prejuízo para o erário na retomada da tramitação processual para a realização do pagamento pretendido. 6. Os honorários advocatícios de sucumbência, para serem apreciados no processo, não dependem de prévia provocação das partes, pois se trata de questão cognoscível de ofício pelo órgão julgador, tendo em vista que se encontra prevista e disciplinada em lei como consectário da condenação empreendida na resolução do processo, de acordo com o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. 6.1. A fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em percentual sobre o valor da causa, importará em montante milionário, o que não se coaduna com o princípio da razoabilidade e importará em fonte de enriquecimento sem causa dos patronos do apelado, o qual é vedado pelo artigo 884, caput, do Código Civil e enseja a obrigação de restituição do indevidamente auferido, sendo possível o arbitramento equitativo na forma do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários advocatícios de sucumbência reduzidos de ofício. Honorários recursais majorados. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 45 da Lei 9.784/99, sustentando a ilegalidade da suspensão administrativa do processo em que seria determinado o pagamento dos créditos que a própria recorrida reconheceu como devidos à recorrente. Argumenta que a retenção cautelar está sendo aplicada sob serviços executados e não pagos, razão pela qual a medida é ilegal, desarrazoada e desproporcional, além de importar em enriquecimento indevido da Administração Pública, já que não há fundamento legal para a retenção do pagamento com base em uma futura e incerta compensação. Defende, ainda, ser descabida a aplicação da multa em sede de embargos de declaração, porquanto ausente o intuito protelatório. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 45 da Lei 9.784/99. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Ao contrário da afirmação feita pela recorrente, existe crédito constituído em seu desfavor em título judicial formado no primeiro grau de jurisdição no processo n. 0722680-02.2019.8.07.0001 (ID 53717533), o qual foi confirmado pelo acórdão exarado pela colenda 1a Turma Cível no julgamento da apelação, consoante a tramitação processual verificada no portal deste Tribunal. Embora não seja ainda definitivo, pois não transitou em julgado, não é razoável ignorar a existência desse débito e a possibilidade de se tornar exigível com a superveniente formação da coisa julgada. ... Não é razoável e não há moralidade administrativa em se efetivar o pagamento, para que posteriormente a recorrente seja acionada para quitar o débito que lhe venha a ser imputado definitivamente, pois evidencia-se dessa intenção comportamento desleal para com a autarquia que a contratou. O valor a que a recorrente está condenada em processo judicial e obrigada a ressarcir em tomada de contas especial é elevado, muito superior ao que lhe é devido. Não há garantia alguma de imediato ressarcimento, com a formação da coisa julgada. Não diviso, nesse contexto, enriquecimento ilícito do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU na suspensão do pagamento, senão cautela para a proteção ao erário, devidamente embasada na indisponibilidade do interesse público. Por esse motivo, está caracterizado risco iminente de prejuízo para o erário na retomada da tramitação processual para a realização do pagamento pretendido pela recorrente (ID 58386884). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao pleito de afastamento da multa aplicada em sede de embargos de declaração, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREspn. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso, porquanto “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso , especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP,relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023